Tribunal: TJBA
Processo: 0004134-14.2006.8.05.0271
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0004134-14.2006.8.05.0271 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE CAIRU Advogado(s): EMENTA Ação de usucapião. Trata-se de demanda ajuizada pelo ESTADO DA BAHIA, na qual pretende ver reconhecida em seu favor propriedade de imóvel situado no MUNICÍPIO DE CAIRU, sobre o qual alega ter exercido posse de modo ininterrupto por ao menos 20 (vinte) anos. O acionante alega a ocorrência de usucapião nos termos do artigo 1.238 do Código Civil. Pela leitura do mencionado dispositivo, evidencia-se que é vital, para a configuração do suporte fático ali descrito, que seja comprovada a existência de posse sobre o bem imóvel com relação ao qual se requer o reconhecimento da usucapião. Como é cediço, a posse nada menos é do que domínio fático sobre a coisa, isto é, o exercício concreto dos poderes inerentes ao proprietário. Perlustrando os autos, é de se perceber que os únicos meios de prova colacionados aos autos pelo ESTADO DA BAHIA para demonstrar a sua posse sobre o bem foram certidão por ele mesmo expedida e desenho cadastral do imóvel. Intimado a produzir novas provas, nada manifestou. Assim, vê-se que tudo que lastreia a alegação de posse por parte do acionante são documentos inservíveis a tal fim, uma vez que meros registros burocráticos, que não tem o condão de demonstrar o efetivo exercício de poder fático sobre a coisa. O acionante não se desincumbiu de seu ônus probatório, havendo deixado de requerer a produção de provas outras que fossem capazes de demonstrar o quanto alegado. Portanto, não podem ser acolhidas as teses por ele ventiladas. Improcedente a ação.